Tribunal: TJSP
Processo: 1000062-02.2018.8.26.0581
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – Razões de apelo que não impugnam os fundamentos de fato e de direito da sentença – Sequer indica a ação correta que propôs e aduz alegações genéricas, sem qualquer referência aos fundamentos da r. sentença – Inobservância ao princípio da dialeticidade recursal – Aplicabilidade do artigo 1.010, inciso II, do Novo Código de Processo Civil – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000062-02.2018.8.26.0581, da Comarca de São Manuel, em que é apelante
BANCO BRADESCO S/A, é apelado ALVES E MORAES TRANSPORTES LTDA
ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000062-02.2018.8.26.0581 -Voto no 11.877
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 11877
APELAÇÃO No 1000062-02.2018.8.26.0581
COMARCA: SÃO MANUEL 2a VARA
APELANTE:
BANCO
BRADESCO
S/A
APELADO:
ALVES
E
MORAES
TRANSPORTADORA LTDA. ME.
JUÍZA
PROLATORA:
ÉRICA
REGINA
FIGUEIREDO
RECURSO DE APELAÇÃO Razões de apelo que não
impugnam os fundamentos de fato e de direito da sentença
Sequer indica a ação correta que propôs e aduz alegações
genéricas, sem qualquer referência aos fundamentos da r.
sentença
Inobservância ao princípio da dialeticidade
recursal Aplicabilidade do artigo 1.010, inciso II, do Novo
Código de Processo Civil Recurso não conhecido.
VISTOS.
Trata-se de Apelação interposta
contra r. sentença de fls. 76, cujo relatório se adota, que julgou
extinto o feito, nos termos do Art. 485, III e § 1o do CPC.
Recorre
o
réu
afirmando
ter
ingressado com “ação de busca e apreensão com o escopo de
minimizar os prejuízos causados em desfavor do apelante,
conforme se depreende da análise da petição inicial. Foi
devidamente comprovada a relação jurídica existente entre as
partes e o inadimplemento do devedor para que efetivamente
houvesse a decisão supramencionada. Referida sentença
acarreta irremediável prejuízo ao apelante, eis que esta zelou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000062-02.2018.8.26.0581 -Voto no 11.877
3
por atender todos os requisitos legais ensejadores da
procedência da demanda não podendo arcar com a
consequente insolvência do apelado” (sic - fls. 81/82).
No mais, se bateu pela aplicação do
princípio do aproveitamento dos atos processuais.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento. Isso porque vige em nosso
ordenamento jurídico o princípio da dialeticidade recursal,
previsto no artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo
Civil/2016. Em outro dizer, o recorrente deve demonstrar
fundamentadamente seu inconformismo quanto ao provimento
jurisdicional atacado para que o órgão julgador profira o
julgamento.
Em razão de tal princípio, deve a
parte apelante refutar, de forma específica e precisa, todos os
fundamentos autônomos e suficientes contidos na decisão
impugnada (STJ - AgRg no AREsp 56528/GO, Agravo
Regimental
No
Agravo
Em
Recurso
Especial
no
2011/0160487-5, Rel. Min. Alderita Ramos De Oliveira).
E isso não ocorreu no presente caso.
Verifica-se que o Magistrado de
Primeiro Grau julgou extinta a Ação de Execução de Título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000062-02.2018.8.26.0581 -Voto no 11.877
4
Extrajudicial porque o autor, mesmo pessoalmente intimado
a dar andamento ao feito, em cinco dias, sob pena de extinção
do feito, nos termos 485, § 1o do Código de Processo Civil, fl.
73/74, quedou inerte (fls. 75).
Pois bem.
O réu apelante, por sua vez, interpôs
o presente Apelação alegando que promoveu “ação de busca e
apreensão” (!) e que a “referida sentença acarreta
irremediável prejuízo ao apelante, eis que esta zelou por
atender todos os requisitos legais ensejadores da procedência
da demanda não podendo arcar com a consequente
insolvência do apelado.”(!)
Além de não saber sequer qual
demanda ajuizou, as alegações são genéricas e não atacam, de
forma específica e determinada, os fundamentos contidos na r.
sentença, circunstância que torna inviável a compreensão da
irresignação recursal, não se podendo delimitar o âmbito da
controvérsia instaurada entre os termos da sentença e o
inconformismo do apelante.
É verdade que o apelante nos
requerimentos finais pede a reforma da r. sentença no que
tange à extinção, mas é só isso, nem uma palavra acerca do
abandono da causa, o real motivo que ensejou a extinção do
feito!
Nesse sentido, é a lição de NELSON
NERY JÚNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000062-02.2018.8.26.0581 -Voto no 11.877
5
“O apelante deve dar as razões, de fato e de direito,
pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a
sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o
recurso não pode ser conhecido.” (CPC Comentado, Ed.
RT, 10a edição, nota 5 ao artigo 514, II, pág. 853).
Assim
tem
se
orientado
a
jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM
PAGAMENTO
-
FALTA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
-
NÃO
OBSERVÂNCIA
DA
REGULARIDADE FORMAL. A peça recursal deve
impugnar de forma específica os fundamentos da r.
sentença recorrida. Apelante que se limita a copiar a
contestação ofertada nos autos. Desrespeito ao art. 514,
Incisos II e III do CPC - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO
NÃO
CONHECIDO”.
(Apelação
no
0117677-33.2009.8.26.0100, São Paulo, 37a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. EDUARDO SIQUEIRA, j.
17.3.2011)
Deste modo, não tendo impugnado
os fundamentos que basearam a sentença, em claro desrespeito
princípio da dialeticidade, de rigor o não conhecimento do
recurso do autor.
Posto isto, pelo meu voto, não
conheço do recurso.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora